Tribunal: TJMT
Processo: 1011815-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-04
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
Visto.
Trata-se Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de José Costa da Silva contra ato perpetrado pela Juíza Plantonista do Núcleo de Audiência de Custódias de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 1009578-26.2021.811.0042, que condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de um salário mínimo pelo cometimento, em tese, de Embriaguez Alcoólica na Condução de Veículo Automotor, tipificado no art. 306 da Lei no 9.503/97.
O Impetrante sustenta que o paciente “não dispõe de condições financeiras para arcar com tais valores ficando desta forma segregado cautelar sendo que o próprio tipo em que infringiu não prevê prisão preventiva”.
Aduz que o paciente não possui trabalho fixo, sendo hipossuficiente, bem como recebe auxilio emergencial do governo conforme demonstrativo anexado no ID n. 93062482.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para que seja concedida a liberdade provisória sem o recolhimento de fiança.
É o relatório.
Decido.
O paciente tem 39 (trinta e nove) anos de idade, e segundo consta dos autos trabalha como autônomo (pintor, eletricista) e de acordo com o documento colacionado pelo ilustre Defensor Público, recebe auxílio emergencial do governo, por se enquadrar nas regras legais para obtenção do benefício.
Conforme visto, a situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP.
Para o caso, aplicável a seguinte orientação do c. STJ:
“[...] não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. [...]
Diante do que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo.
Ademais, o Judiciário não pode se portar como um Poder alheio aos anseios da sociedade, sabe-se do grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável.
Nesse sentido, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso País e no mundo e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação da doença, concedo a liminar para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no Estado do Espírito Santo, e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor.
Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (HC no 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020 - grifado)
Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, facultadas informações em até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista